Tribunal: TJMT
Processo: 1009446-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009446-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVANTE), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVANTE), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (EMBARGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (EMBARGANTE), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (EMBARGANTE), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (EMBARGANTE), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

EMENTA:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA –
OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1009446-27.2023.811.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier Neto e Odalgiro da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
contra
o acórdão que à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento
nº
1009446-27.2023.811.0000
interposto por
Odalgiro da Silva
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.
”.

Alegam obscuridade do acórdão, ao argumento de não terem localizado a petição juntada no i. 171248193 mencionada pelo citado acórdão e pedem esclarecimentos. Arguem obscuridade quanto ao pedido
“
caso se admita a eventual anulação da revogação das ‘determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros’, seja observada a necessidade de realização de prova pericial para apuração dos valores efetivamente devidos
”.

Também alegam obscuridade quanto a parte do acórdão que deu provimento para o Agravo de Instrumento, porquanto defendem a realização de prova pericial na origem
“
para apuração dos valores devidos
”.

Arguem que o acórdão foi omisso por não ter pronunciado sobre
“
(i) o fato de que os Terceiros Interessados não figuram como arrendatários das áreas em questão desde 10/08/2022; (ii) que eventual ordem constritiva deveria ser voltada contra Agatha Agropecuária e Agrobull, com quem os Embargantes firmaram contrato de arrendamento à época (não 4 tendo firmado com os Agravados); e (iii) a ausência de demonstração de má-fé por parte dos Embargantes
.”.

Ao final, pedem o provimento destes Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões, id. 183142689, o agravante
Odalgiro da Silva
rebate as alegações e pede o desprovimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões dos demais embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1009446-27.2023.8.11.0000

Embargantes
:
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé

Embargados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier Neto e Odalgiro da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Segundos Embargos de Declaração
(id. 191319165) opostos por
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
contra o acórdão
que à unanimidade proveu o Agravo de Instrumento
nº 1009446-27.2023.811.0000 interposto por
Odalgiro da Silva
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.
”.

Realça-se que já foram opostos primeiros Embargos de Declaração, que foram desprovidos, contra

o acórdão do referido Agravo de Instrumento
nº
1009446-27.2023.811.0000
interposto por
Odalgiro da Silva
.

O acórdão proferidos nos primeiros Embargos de Declaração foi assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – QUESTÃO SOBRE LIQUIDAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO HÁ MUITO JÁ SUPERADA, INCLUSIVE, JÁ RESOLVIDA POR ANTERIOR RECURSO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE ORDENOU PENHORA DE SOJA – MANTENÇA DA PENHORA QUE, ALIÁS, FOI DEFERIDA E MANTIDA EM GRAU DE ANTERIOR RECURSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA –
OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser reformada a decisão que reanalisa questão há muito resolvida e, inclusive, mantida em grau de anterior recurso.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.”

O Colegiado ao
desprover os primeiros Embargos de Declaração
também opostos por
Gilberto Filippi, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
manteve o acórdão do Agravo de Instrumento interposto
por
Odalgiro da Silva
aqui embargado de declaração, que reformou a decisão de origem que tinha
revogado
ordem de averiguação dos valores devidos com a realização de laudo pericial, por ser incontroversos.

A decisão de origem, que foi reformada pelo acórdão do Agravo de Instrumento também tinha

revogado também determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
,
bem assim, determinado a penhora
on-line
nas contas do executados no valor de R$16.800.000,00
.
Alternativamente, determinou o bloqueio via Renajud
.

O acordão do Agravo de Instrumento reformou a decisão de origem
na parte que tinha
revogado a determinação de entrega de soja pelos à época arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
aqui embargantes de declaração pela segunda vez.

E o acórdão também ora impugnado, ou seja, o dos primeiros Embargos de Declaração afastou as alegações de
obscuridade e de omissão arguidas por
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
aqui embargantes de declaração pela segunda vez.

O Colegiado ao proferir o acórdão dos primeiros Embargos de Declaração expressou

formalmente sua convicção quanto a tese aqui repetida, de

necessidade de perícia sobre o valor correspondentes às sacas de soja deles exigida.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
No que diz respeito ao argumento dos embargantes de declaração de que caso fossem anuladas as “
‘determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros’,
”
FOSSE OBSERVADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
,
ESTE FATO NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

O referido Agravo de Instrumento teve por
objeto específico a parte da decisão de origem que
revogou as determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé.
”
(grifo próprio e nosso).

Logo, não há omissão a ser sanada.

Quanto a alegada obscuridade, tem-se que o acórdão impugnado deixou de
FORMA BASTANTE CLARA
que cumpria aos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
aqui embargantes pela segunda vez utilizar da via própria para manifestar sua indignação com a decisão, em especial, na parte que revogou a determinação de averiguação, por prova pericial, do valor da dívida, e não faze-lo apenas em sede de contramintua de recurso interposto pela parte da Execução.

Veja o fragmento do acórdão do Agravo de

Instrumento, mantido pelo acórdão dos primeiros Embargos de Declaração:

“
No tocante a questão da necessidade de liquidação do valor da dívida, importante registrar que trata de questão há muito superada, porquanto já foi resolvida por acórdão de anterior recurso, inclusive, com reiteração do esgotamento da matéria em mais dois anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento

nº 34906/2012, julgado em 20.6.2012;

Agravo de Instrumento nº 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento nº 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Ademais,
importante registrar também que esse atual recurso
é do exequente
Odalgiro da Silva
e ele
não combateu a parte da decisão que revogou
anterior determinação que tinha ordenado averiguação, por prova pericial, do valor exequendo
.

Esse atual recurso que foi interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva

ataca especificamente
a parte da decisão de origem que
revogou as determinações direcionadas à entrega de sacas de soja pelos terceiros supostamente arrendatários
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé.

A INDIGNAÇÃO DOS EXECUTADOS
MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO E MARCELO DE PAULA XAVIER
E DOS TERCEIROS INTERESSADOS
GILBERTO FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOMÉ E PAULO CESAR FILIPI TOMÉ
FORMULADAS EM SEDE DE CONTRAMINUTAS QUANTO A PARTE DA DECISÃO QUE REVOGOU DETERMINAÇÃO DE AVERIGUAÇÃO, POR PROVA PERICIAL, DO VALOR EXEQUENDO,
DESAFIAVA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
, como fez o exequente contra a parte da decisão que entendeu lhe causar prejuízo.”
(grifo próprio e nosso).

Veja agora o fragmento do acordão dos primeiros Embargos de Declaração:

“
No tocante a parte da decisão que revogou anterior determinação e prova pericial, o acórdão deixou suficientemente claro que cumpria aos interessados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier e dos terceiros interessados Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cesar Filipi Tomé
buscar eventual modificação pela via própria,
porquanto o recurso foi interposto por
Odalgiro da Silva
e contra outra parte da decisão de origem, reitera-se
.
”
(grifo próprio).

Logo, ao contrário das alegações também não há obscuridade a ser sanada.

O fato da decisão
contrariar teses das partes não revela os vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC/2015
(ant. art. 535 do CPC/73).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Nesse sentido a orientação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME - CORRUPÇÃO PASSIVA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE
- SÚMULA 7/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. - Os Embargos de Declaração são recurso de natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão.

2. - Estando o Acórdão embargado devidamente fundamentado, inclusive em jurisprudência sedimentada desta Corte,
SÃO INADMISSÍVEIS OS EMBARGOS QUE PRETENDEM REABRIR A DISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

3.- Conforme explicitado no Acórdão ora embargado a pretensão de revisão da conclusão adotada pelo colegiado de origem, decorrente de análise detida dos elementos probatórios presentes nos autos, esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, sendo vedada e revisão do entendimento adotado pela via do Recurso Especial.

4. - Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp 19.794/RS,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI
, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20-10-2011, DJe 04-11-2011
). (grifei)

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Por fim, vê-se os presentes embargos se revelaram totalmente infundados e retardaram desnecessariamente o cumprimento da decisão judicial. Aliás, a reprodução dos anteriores Embargos Declaratórios, sem nada de novo acrescentar, como ocorrido, também revela o caráter protelatório, como arguido pela embargada, e enseja, assim, a aplicação da multa prevista nos §2º , do art. 1.026 do Novo CPC, que dispõe:

"
Art. 1.026.

Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.
" (destaque nosso).

E com igual orientação é a jurisprudência desta E. Câmara. Veja:

"
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – OBSERVÂNCIA DO §2º DO ARTIGO 1.026 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I)O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II)Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

III)
Assiste razão à embargada quanto ao caráter manifestamente protelatório desses aclaratórios, eis que, todas as questões apontadas como omissas, como visto em linhas acima, já tinham sido devidamente enfrentadas no Acórdão embargado, de modo que, por consequência, deve ser aplicada multa ao embargante, conforme o disposto no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil
." (ED 9526/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"
A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. FALTA DE DETERMINAÇÃO NESTE SENTIDO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado, bem assim para corrigir-lhe erro material. Não há previsão legal de emprego dos aclaratórios para obter sobrestamento do feito.

2. Do acórdão proferido no RE n. 817.338/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, não constou nenhuma determinação para suspensão dos processos que tenham como objeto a anistia política.

3. O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela oposição de segundos embargos de declaração como forma de retardar o efetivo cumprimento da determinação judicial, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
".
(EDcl nos EDcl no AgRg no MS 21.027/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017) (grifei).

Fica, portanto, os embargantes de declaração, em razão do caráter protelatório destes segundos Embargos de Declaração, condenados a pagar à embargada multa fixada em 1% do valor atualizado atribuído à causa (§2º, do art. 1.026, do Novo CPC).

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes segundos Embargos de Declaração, a fim de manter

v. acórdão recorrido que, à unanimidade,

desproveu os anteriores Embargos de Declaração e mante, em especial, o acórdão do Agravo de Instrumento
.

Verificado o caráter protelatórios destes segundos Embargos de Declaração, arbitra-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024